Tribunal: TJDFT
Processo: 0750505-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE FRAUDE OU ERRO NO REGISTRO DE TITULARIDADE DOS VEÍCULOS. CADEIA DOMINIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos para que seu nome seja retirado do sistema do DETRAN/DF como proprietário de quatro veículos, bem como que sejam retirados todos os débitos referentes a licenciamento, IPVA e multas, sob a justificativa de que jamais foi proprietário dos aludidos automóveis.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a sentença não observou a argumentação do demandante de que não tem documentos que comprovem a propriedade dos automóveis, uma vez que nunca os possuiu. Requer a reforma da sentença para que se determine a produção de provas pelo DETRAN/DF, visto que este detém a documentação apresentada por aquele que registrou o bem, bem como para que os carros sejam retirados do nome do recorrente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 59256902 e 59256904). Contrarrazões apresentadas (ID 58605852).
4. O art. 373, do Código de Processual Civil dispõe que compete à parte autora o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e à parte ré o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo requerente. No caso dos autos, em se tratando de ação que visa obter declaração negativa de propriedade, não foram juntados elementos mínimos acerca da existência de fraude ou de erro no registro de titularidade dos veículos.
5. A parte recorrida, por sua vez, apresentou documentos que demonstram que os quatro veículos relacionados na petição inicial se encontram em nome da parte recorrente, inclusive com a cadeia dominial dos bens, em que constam as datas das transferências e os proprietários anteriores (ID 58605842), desincumbindo-se do seu ônus probatório.
6. Nesse contexto, mostra-se inviável determinar à parte recorrida a desconstituição do registro em nome do recorrente, sem a apresentação de qualquer documento de transferência ou realização de vistoria que indique seu real proprietário ou possuidor, sob o risco de deixar sem registro de titularidade veículo não baixado e possivelmente em circulação. A medida acima poderia colocar em risco a segurança da população e da administração, diante de eventuais infrações cometidas com o uso dos bens. Em suma, a simples declaração de negativa de propriedade da parte recorrente não tem o condão de modificar o registro de titularidade perante órgãos públicos sem que haja a identificação do atual possuidor. Precedentes: Acórdão 1844907, 07656659620238070016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/04/2024, publicado no DJE: 22/04/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1705355, 07116308920238070016, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/05/2023, publicado no DJE: 31/05/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.